Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705130-64.2019.8.07.0010 AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES DE PAULA AGRAVADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DESPACHO LUCIANA RODRIGUES DE PAULA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Verifico, de início, que a recorrente interpôs dois agravos, ambos no dia 16/12/2020. O primeiro (ID 22264272) às 17h 30’ e 14’’ e o segundo (ID 22264280) às 17h 34’ e 24’’. O sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgRg no REsp 1843259/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020). Assim, deixo de conhecer do agravo de ID 22264280. Analisando o agravo de ID 22264272, verifico que a insurgente defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018